Tribunal: TJDFT
Processo: 0717259-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717259-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: ANTONIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se do segundo cumprimento de acórdão em mandado de segurança (proc. 0702631-74.2018.8.07.0000), com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da inicial, o requerente relata que o mandado de segurança teve o pedido liminar deferido e, no mérito, foi concedida a ordem “para determinar que a autoridade impetrada forneça o medicamento Nilotinibe 800mg, conforme prescrito pelo médico que acompanha o paciente, sob as iras da lei”. Aduz que, no primeiro cumprimento de sentença sob o no 0752822-55.2020.8.07.0000, foi noticiado o descumprimento da segurança concedida obrigando o impetrante a apresentar “cumprimento de acordão”, tendo sido proferida medida liminar. Narra que, diante de novos descumprimentos, foram proferidas decisões para aplicação de multa bem como à prisão do Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal, e também do Diretor do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF e da Farmácia de Alto Custo da Hematologia do Hospital de Base, por crime de desobediência, até o cumprimento da determinação judicial. Assevera que, após a determinação de prisão dos responsáveis, em 18 de fevereiro de 2021, o GDF cumpriu o determinado e efetuou o fornecimento do medicamento. Noticia que, desde março/abril de 2021, o GDF passou, novamente, a descumprir a ordem judicial passando a entregar “comprimidos picados, caixas abertas, sobras”. E no segundo semestre de 2021, parou de fornecer os medicamentos. No entanto, em dezembro/2021, com atraso, foi fornecida a receita emitida em novembro/2021. Pontua que, em fevereiro de 2022, foi emitida mais uma receita para três meses, todavia, e até o mês de março de 2022, foram entregues 76 comprimidos, quando a receita determina a entrega de 120 comprimidos. E esclarece que, até o momento, já são 5 meses sem entrega total dos medicamentos, sendo as entregas apenas parciais. Ressalta que, “em 30 de maio de 2022, será emitida mais uma receita para “3 meses”. Portanto, a receita de fevereiro/2022 estará vencida, abrindo prazo para “nova obrigação”, de mais 3 meses, a partir de junho de 2022 (junho, julho e agosto). Cabe ressaltar que há medicamento em estoque, todavia, apenas os medicamentos fornecidos pelo SUS (União Federal), de “caixa verde”, destarte, o GDF não tem comprado mais o medicamento, conforme informações repassadas pela Farmácia de Alto Custo do FHB”. Enfatiza que, diante dos descumprimentos no primeiro cumprimento de sentença, ajuizou a “segunda comunicação de descumprimento de sentença” em autos apartados. Por fim, o exequente pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça bem como pela concessão da tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento NILOTINIB 200mg, 4 comprimidos ao dia (800mg / dia), inclusive receitas em atraso (mais de cinco meses, totalizando 644 comprimidos), no prazo máximo de 48 horas, sob pena de prisão, mandado coercitivo ou qualquer outra medida cabível, assim como o deferimento de medidas coercitivas, nos termos dos artigos 536,537, 538 do CPC, como multas, astreintes, “busca e apreensão”, dentre outras. No mérito, conforme decisão no processo originário, pugna: a) pelo fornecimento do medicamento TASIGNA – NILOTINIB 200mg, 4 comprimidos ao dia (800mg / dia), totalizando 120 comprimidos/mês, nos termos da prescrição médica; b) que os requeridos comprovem o fornecimento dos medicamentos desde o mês de março/2021, sob pena de execução nos autos em análise, bem com forneça todos os medicamentos que “vencerem” no decorre desta demanda, tendo em vista se tratar de “prestação continuada”, principalmente pelo fato de que será emitida receita futura para o trimestre junho a agosto/2022; c) a condenação do Distrito Federal, em custas e honorários, no mínimo de 10% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85 §2o do CPC (ID 35736889). A inicial veio acompanhada dos documentos de IDs 35736891 a 35736897, inclusive íntegra do mandado de segurança (proc. 0702631-74.2018.8.07.0000), e primeiro cumprimento de sentença (autos 0752822-55.2020.8.07.0000). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de segundo cumprimento de acórdão que determina obrigação de fazer, em que o exequente pede a concessão da tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento NILOTINIB 200mg, 4 comprimidos ao dia (800mg / dia), inclusive receitas em atraso (mais de cinco meses, totalizando 644 comprimidos), no prazo máximo de 48 horas, sob pena de prisão, mandado coercitivo ou qualquer outra medida cabível. Inicialmente, compulsando os autos do primeiro cumprimento de sentença (autos 0752822-55.2020.8.07.0000), distribuído em 17/12/2020, observa-se o deferimento de tutela emergencial para o fornecimento do medicamento pleiteado bem como a aplicação de multa e decretação de prisão pelos reiterados descumprimentos das decisões. Após, tanto o Distrito Federal como o requerente, comprovaram a normalização no fornecimento do medicamento. De acordo como o termo de entrega datado de 18/02/2021, foi noticiado o recebimento de 6 caixas do medicamento Nilotinibe 200mg, totalizando 672 comprimidos. Em decisão, datada de 28/04/2021, foi deferido em parte o pedido do exequente para condenar o Distrito Federal a pagar R$ 30.000,00 referentes à multa diária pelo descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos. Da referida decisão, o requerente interpôs embargos declaratórios, para requerer o levantamento de valores de multas aplicadas bem como “a condenação em honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido (art. 85, §2o do CPC) pelo Requerente perfaz um montante aproximado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), equivalente a seis caixas do medicamento requerido, recebidos até o momento, conforme os orçamentos apresentados no id 22299855 (aproximadamente R$ 16.500,00 por caixa). Portanto, nos termos do art. 85 do CPC, PUGNA pela condenação em, no mínimo, 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, por se tratar de pedido implícito (exigência legal prevista no CPC, art. 85, caput e §1o), com fulcro no artigo 1.022, inciso II do CPC”, os quais foram rejeitados. Da decisão que rejeitou os embargos de declaração, o requerente apresentou agravo interno, que está aguardando julgamento. Nesse contexto, o pedido do requerente, para que seja iniciado um novo cumprimento de sentença, se mostra incompatível, uma vez que, não se verificou, no primeiro cumprimento de sentença, a notícia de ausência de entrega do medicamento no período reclamado. Ademais, não convém o pedido correr em separado, simultaneamente, em dois cumprimentos de sentença, o que geraria, tumulto processual. Por essa razão, apresentar um novo cumprimento de sentença, com a mesma finalidade, não é a via adequada, devendo o pedido contido nesta petição, ser formalizado nos autos de cumprimento de sentença no 0752822-55.2020.8.07.0000, para que sejam proferidos os atos decisórios com a finalidade de compelir o Ente executado ao cumprimento integral da obrigação concedida em sede do mandado de segurança no 0702631-74.2018.8.07.0000. Portanto, NADA A PROVER, quanto ao pedido contido nestes autos, devendo o requerimento ser formulado nos autos do cumprimento em tramitação (autos 0752822-55.2020.8.07.0000). Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator